Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701628-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: LEILIANE DA SILVA LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em cumprimento provisório de sentença proposto por LEILIANE DA SILVA LEMOS, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, por meio do qual o plano de saúde executado alega nulidade do cumprimento provisório, tendo em vista a ausência de caução, bem como não ter ocorrido trânsito em julgado da sentença de mérito, pendendo julgamento de recurso de apelação (ID 170441198). A exequente apresentou resposta à impugnação em ID 173363427. Eis o relatório. Decido. A impugnação não merece prosperar. Inicialmente, destaco que a ausência de caução não gera nulidade do cumprimento provisório, uma vez que, nos termos do disposto no art. 520, IV, do CPC, o que depende de caução idônea é o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado – e não o ajuizamento do cumprimento provisório. Ademais, de acordo com o disposto no art. 520, II, do CPC, o cumprimento provisório de sentença ficará sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. No que toca à ausência de definitividade do título exequendo, esta é justamente a razão de ser do cumprimento provisório, o qual se funda, com apoio no disposto no art. 520, caput, do CPC, na existência de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Portanto, as teses aviadas na impugnação ao cumprimento provisório de sentença devem ser rejeitadas, devendo prosseguir a marcha processual, nos termos da decisão que recebeu o cumprimento provisório (ID 165248047). Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Preclusa esta Decisão, INTIME-SE a exequente para trazer aos autos planilha atualizada da obrigação perseguida, rememorando-a de que, nos termos do art. 520, § 2o, do CPC – "A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa." –, bem como para postular o que entender pertinente” Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença proposto em face da agravante, que objetiva o pagamento da multa cominatória fixada em razão do descumprimento de decisão judicial. A impugnação apresentada pelo executado/agravante foi rejeitada, na forma da decisão agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a obrigação é inexigível, uma vez que nos autos de origem foi proferida decisão de mérito pela improcedência dos pedidos, atacada por Apelação desprovida de efeito suspensivo. Aduz que o cumprimento provisório de sentença é nulo, diante da ausência de prestação de caução idônea por parte da parte exequente. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Preparo recolhido (ID. 55039917). DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado, em especial a probabilidade de provimento do recurso. De início, necessário breve resumo da situação processual trazida à discussão. No caso, a agravada/exequente propôs ação de obrigação de fazer em face do agravante/executado (autos no 0730208-82.2022.8.07.0001). Os pedidos foram julgados improcedentes (sentença de ID. 147231824). Interposta Apelação apenas pela autora/agravada, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ativo pela Relatoria, determinando o restabelecimento do plano de saúde em favor da apelante, ora agravada, dado o seu estado gravídico. A referida decisão judicial não foi cumprida pela apelada/agravante no tempo e modo determinados, razão pela qual houve a sua condenação ao pagamento da multa cominatória, objeto do cumprimento provisória de origem. Ressalte-se que o cumprimento provisório de sentença de pagar quantia certa está disposto no art. 520 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (Grifei). Analisando a matéria, extrai-se que é possível o manejo do cumprimento provisório em face de sentença judicial objeto de Apelação desprovida de efeito suspensivo. In casu, observo que o agravante/executado não interpôs recurso de Apelação em face da sentença de origem, de modo que não há óbice à sua execução provisória por parte da agravada. Destarte, a tese do agravante, no sentido de ser necessário o trânsito em julgado da decisão judicial, não prospera, posto que, nesse caso, a execução seria definitiva. Quanto à nulidade do cumprimento de sentença por ausência de caução idônea pela exequente/agravada, destaco a regra do inciso IV do mencionado art. 520 do CPC, que exige a caução apenas para "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado.” Portanto, não encontra amparo legal a exigência da caução para simples ajuizamento do cumprimento provisório de sentença. A esse respeito, cite-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EXEQUIBILIDADE. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. RISCO DE DANO GRAVE. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 520 do CPC, o caráter provisório do cumprimento de sentença não retira a exequibilidade do título executivo judicial constituído em acórdão reformador da sentença, sendo certo que entendimento contrário significaria negar a própria existência do cumprimento provisório de sentença, o qual se alicerça exatamente na ausência do trânsito em julgado do provimento judicial passível de impugnação por recurso desprovido de efeito suspensivo. 2. Não há previsão legal quanto à exigência de caução no momento da propositura do cumprimento provisório de sentença, sendo necessária a prestação da garantia, por força do art. 520, inc. IV, do CPC, apenas nos casos em que haja o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, o que não se afigura na presente hipótese, uma vez que o cumprimento provisório de sentença encontra-se ainda em fase incipiente de impugnação à penhora deferida no rosto dos autos indicados pela parte exequente. 3. Não demonstrado nos autos que o prosseguimento da execução provisória é manifestamente suscetível de causar à parte executada (Agravante) grave dano de difícil ou incerta reparação, consistente no comprometimento da atividade empresarial por ela exercida, descabe, no caso em tela, a atribuição de efeito suspensivo ao feito. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1738914, 07424541620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÕES AFASTADAS. MULTA DE 10%. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. "EXCEPTIO DECLINATORIA QUANTI". INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, ante a ausência de demonstração que prosseguimento da execução é apto a causar grave dano de difícil ou incerta reparação. Inteligência do artigo 525, §6o, do CPC. 2. O caráter provisório do cumprimento de sentença não retira do título judicial os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, sendo certo que o procedimento do cumprimento provisório da sentença é previsto exatamente para os casos em que há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento, o que não obsta a realização de atos executivos. (...) (Acórdão 1433349, 07107014120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). No mesmo sentido, em análise primária, não prospera a tese de inexigibilidade da multa cominatória em razão da improcedência da ação de obrigação de fazer, uma vez que a multa cominatória foi imposta ao agravante/executado após a sentença, nos autos da apelação, em virtude do descumprimento de decisão proferida pelo Relator. Posto isso, na situação específica dos autos, em tese, a exigibilidade da multa cominatória fixada em segunda instância não está vinculada à sentença de mérito, mas sim ao resultado do julgamento da Apelação, o que permite, assim, sua execução provisória. Diante do exposto, não vislumbro, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2024 13:09:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora